Tribunal: TJDFT
Processo: 0001189-64.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À PROMITENTE-VENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS EMERGENTES. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A sentença deve guardar correspondência direta com a peça vestibular. O decisum configura, pois, o corolário da exordial, de maneira que a correlação entre pedido e sentença é medida que se impõe, mostrando-se vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Nas hipóteses em que a matéria é decidida nos termos do pleito inicial, não há que se falar em nulidade.
2. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a promitente vendedora e o promitente comprador do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
3. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, justifica a rescisão da avença, bem como a devolução de toda a quantia paga, de modo a conduzir as partes ao status quo ante.
4. As alegações de ocorrência de impasses burocráticos da Administração Pública quanto à expedição da carta de “habite-se”, excesso de chuvas e escassez de mão de obra e de materiais não configuram razão suficiente para justificar a impontualidade na entrega da obra, uma vez que consubstanciam circunstâncias previsíveis e constituem risco inerente à atividade exercida pela promitente vendedora, inaptas a caracterizar caso fortuito ou força maior. Precedentes.
5. Consoante o Enunciado no 543 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador ocorrerá de forma imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.
6. Caracterizada a impontualidade na entrega do imóvel na data aprazada, a promitente vendedora deve indenizar os danos emergentes sofridos pelo promitente comprador em decorrência de pagamento de aluguel de outro imóvel utilizado para moradia.
7. Em regra, a expedição do “habite-se”, por si só, não configura o cumprimento da obrigação da promitente vendedora, uma vez que deve haver a efetiva disponibilização do bem ao adquirente, mediante a entrega das chaves, para que se considere cumprido o prazo previsto no contrato de promessa de compra e venda. Contudo, em hipótese de ação em que é pleiteada a rescisão contratual anteriormente ao cumprimento da obrigação da promitente vendedora, não haverá a entrega das chaves, devendo ser considerado como termo final para o pagamento da indenização a data do “habite-se”.
8. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do Código Civil.
9. O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo.
10. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. Apelo parcialmente provido.